Tribunal: CARF
Processo: 11128.723597/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723597/2016-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.320 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
PANALPINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 02/01/2013
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL (SÚMULA CARF No 1)
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão das matérias nas instâncias
judicial e administrativa. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.313, de 18 de dezembro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11128.721167/2017-44, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723597/2016-10
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723597/2016-10

Trata o presente processo de auto de infração, (...), em face do contribuinte em epígrafe,
formalizando a exigência de multa regulamentar, (...), em virtude dos fatos a seguir
descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as informações sobre veículo
ou carga transportada, ou sobre operações que executou, identificadas em Tabela anexa,
parte constante deste Auto, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo
Corep n° 3, de 28 de março de 2008.
(...)
Diante do exposto, aplica-se a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para
cada ocorrência relatada acima, pelo descumprimento de obrigação acessória (prestação
de informação fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil),
com base na alinea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966,
com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Cientificado do auto de infração, por via eletrônica, (...), o contribuinte, protocolizou
impugnação, tempestivamente (...), na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011,
(...), instaurando assim a fase litigiosa do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
A arguição de nulidade do auto de infração por descumprimento de ordem judicial;
A arguição de nulidade do auto de infração por ilegitimidade da parte;
A arguição da ausência de prejuízo à fiscalização aduaneira;
A arguição de vedação ao bis in idem;
A arguição de ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade e da vedação ao confisco;
A arguição de ofensa aos princípios da ampla instrução probatória e da verdade
material;
A arguição de ofensa ao princípio constitucional da legalidade;
A arguição de exclusão da penalidade pela denúncia espontânea e do art. 736 do
Regulamento Aduaneiro.
DO PEDIDO
Por todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, requer
seja recebida e acolhida a presente Impugnação para que seja julgado totalmente
improcedente o lançamento fiscal, afastando, consequentemente, a totalidade da pena
imposta à Impugnante.
É o relatório.
A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa foi publicada com o
seguinte conteúdo e resultado de julgamento:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
(...)
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723597/2016-10

A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada.
A multa está sendo aplicada à pessoa designada em lei para responder pela infração, não
cabendo falar em cominação de pena transpassando a pessoa responsável.
Configurada a infração, não é passível de denunciação com adimplemento posterior.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Não se conhece da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial. Suspensão
de exigibilidade do crédito tributário. A existência do crédito tributário ocorre via
lançamento. O lançamento é o procedimento necessário para que a Fazenda Pública se
veja a salvo do ônus da DECADÊNCIA.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso
Voluntário deve ser conhecido.
A fiscalização, em cumprimento à legislação e mediante autoridade
competente, lavrou auto de infração de fls. 02, em 12/04/2017, para
exigência de multa no valor total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
por demora na prestação de informações perante o SISCOMEX Carga,
com base no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, em suposto
descumprimento ao prazo estabelecido na Instrução Normativa da
Receita Federal do Brasil no 800/2007 (IN 800/2007).
O Recurso Voluntário apresenta como argumentos, que contrariam a
autuação e o julgado pela DRJ, as seguintes matérias:
 Da ilegitimidade da parte;
 Da ausência de litispendência entre a Ação Coletiva movida pela ACTC e a
impugnação individual apresentada no presente processo;
 Da nulidade do Auto de Infração por descumprimento ao Decreto no 70.235/72 e
à ordem judicial proferida no processo no 0005238-86.2015.4.03.6100;
 Da exclusão da penalidade pela denúncia espontânea e art. 736 do Regulamento
Aduaneiro;
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723597/2016-10

 Da ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, ampla instrução
probatória e verdade material;
 Da ofensa ao princípio constitucional da legalidade,
 Da vedação ao bis in idem.
Preliminarmente, nenhuma das hipóteses previstas no Art. 59 do Decreto
70.235/72 ocorreu, razão pela qual está mantida a integridade e validade
do lançamento e também do julgamento de primeira instância, que
analisou a matéria e os argumentos da Recorrente.
Ilegitimidade.
A contribuinte alega que não é transportadora marítimo e por tal razão
não é a responsável pelo atrasado na prestação de informação.
Neste CARF se pacificou o entendimento de que tanto o Agente de Carga
e/ou o Marítimo respondem pela multa no art. 107, IV, alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66, vejamos:
Súmula CARF no 185: O Agente Marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula CARF no 187: O agente de carga responde pela multa prevista no art.
107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela
Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Sem maiores digressões por conta das súmulas, nego provimento a este
pedido.
Concomitância - Ação Coletiva movida pela ACTC.
Como prejudicial de análise do mérito figura a matéria que trata da
concomitância, devendo ser analisada antes de qualquer outra, visto que
por essa razão não foi conhecida a impugnação e remanesce no Recurso
Voluntário pedido de nulidade do Auto de Infração por descumprimento
da ordem judicial proferida no processo no 0005238-86.2015.4.03.6100.
Inicialmente observo a contradição de argumentos da Recorrente que ora
pugna pelo reconhecimento da decisão proferida na ação judicial coletiva
e em outro momento alega não haver concomitância entre a Ação
Coletiva movida pela ACTC (Associação Nacional de Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais) e o processo administrativo, ora recorrido. Em
sendo acolhida a decisão em sede de liminar da ação judicial,
automaticamente se reconhece a identidade entre as demandas e por
consequência a concomitância.
Por óbvio que a ausência de similitude entre os objetos das ações impede
que o decidido liminarmente pelo judiciário seja aplicado neste PAF,
bem como a presença de similitude induz a renúncia ao procedimento
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723597/2016-10

administrativo, fato que impõe à administração o reconhecimento do que
for decido na ação judicial.
Pois bem, a Recorrente é associada da ACTC (conforme declaração de
fls. 278), logo, será beneficiada da decisão proferida nos autos da ação
coletiva. Em análise aos objetos das demandas com a finalidade de aferir
a suposta concomitância reconhecida pelo julgador de piso, tem-se que a
ação coletiva versa sobre as infrações impostas no lançamento deste
PAF, conforme se verifica da decisão judicial colacionada nas e-fls. 279
e ss., vejamos:
(...)

Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723597/2016-10

Percebe-se pelos destaques acima que a associação que representa o
Recorrente busca no judiciário a suspensão da exigibilidade da multa por
demora na prestação de informações perante o SISCOMEX Carga, pelos
Agentes de Cargas, com base no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei
no 37/66, em suposto descumprimento ao prazo estabelecido na Instrução
Normativa da Receita Federal do Brasil no 800/2007 (IN 800/2007).
Conclui-se, portanto, identidade de objetos entre a demanda judicial e
este PAF.
Dentro desse contexto fático o que restar decidido no processo judicial de
forma definitiva deverá ser aplicado ao lançamento sob análise, visto que
o auto de infração foi lavrado (12/04/2017) após a decisão em sede
liminar, que abaixo reproduzo:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723597/2016-10

Por oportuno, importante ressaltar que a Associação é mera substituta
processual do Associado. Isso porque, em nada a Associação se beneficia
da decisão judicial, pois apenas objetiva representar determinado número
de empresas que buscam a mesma tutela jurisdicional, logo, resta
expressamente demonstrada a manifestação de vontade da Recorrente.
Assim analisando o contexto fático deste PAF, é patente que o objeto da
ação coletiva é justamente beneficiar os associados representados pela
ACTC, não havendo o que se cogitar, sobretudo, em ausência de
identidade das partes.
Diante dessas ressalvas que faço apenas para justificar a superação do
meu entendimento, aplico ao caso a Súmula CARF n.o 01, que inclusive
trata de qualquer modalidade processual e assim dispõe:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Outrossim, no presente caso a lavratura do auto de infração encontra
amparo na jurisprudência administrativa, com a finalidade de evitar a
decadência, conforme previsto na Súmula CARF n.o 48, veja-se:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Concluo pelo não conhecimento do Recurso Voluntário no que se refere
a aplicabilidade das multas previstas no art. 107, IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37/66.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723597/2016-10

Vedação ao bis in idem.
Superado o entendimento sobre a concomitância, resta a ser decidido
matéria não abrangida pela ação judicial. Alega o Recorrente que:
Caso, ad argumentandum, Vossas Senhorias não acolham os argumentos
apresentados nos itens 3.1 a 3.6, acima, requer a exoneração de 9 (nove) das 12
(doze) multas aplicadas no caso, com fundamento nos argumentos aduzidos
abaixo, NÃO APRECIADOS PELOS JULGADORES DE 1a INSTÂNCIA.
(...)
No caso em apreço, os julgadores de primeira instância mantiveram a aplicação
de 12 (doze penalidades), embora 9 (nove) delas se refiram a mesmas operações
e, consequentemente, a um único fato sobre o qual somente pode recair
penalidade uma única vez.
Esclareça-se. As Ocorrências no 1 e no 2, embora relacionadas como autônomas,
se referem a uma mesma embarcação, com mesma data e hora de atracação e,
consequentemente, a um único fato sobre o qual somente pode recair penalidade
uma única vez.
Além disso, na ocorrência no 3, o auditor fiscal aplica 9 multas no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) cada, ou seja uma multa por conhecimento eletrônico
HBL, os quais são vinculados à um único MBL, no 151405119965242.
Com efeito, nota-se que se tratam de informações acerca da carga transportada
nas mesmas embarcações, com mesma data de atracação e vinculadas ao mesmo
conhecimento genérico, devendo, portanto, recair apenas uma multa pelo atraso
na inclusão de informações.
Dessa forma, a manutenção da exigência de multa multiplicada por números
HBL, como ocorre no presente caso, constitui violação ao princípio do não-
confisco, à legislação, e à cediça jurisprudência administrativa e judicial,
reputando-se medida de justiça a redução da penalidade de forma adequada, para
que seja aplicada tão somente uma multa para tal fato gerador.
Para melhor ilustrar as argumentais do Recorrente trago planilha de e-fls
100 (impugnação) que descrevem as multas por conhecimento:

Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723597/2016-10

Quanto à aplicação da penalidade uma única vez por veículo
transportador ou carga nele transportada, entendo que cabe uma melhor
compreensão sobre o que de fato carece a Autoridade Autuante observar,
para tanto o artigo 10 da IN RFB n° 800/2007 determina que a
informação da carga transportada inclui a informação da
desconsolidação, uma vez que o que é desconsolidado é o conhecimento
genérico ou master, a infração é considerada em função do conhecimento
genérico e não essencialmente por transporte ou por conhecimento
eletrônico HBL (agregado).
O artigo 10 da IN RFB n° 800/2007 determina que a informação da carga
transportada inclui a informação da desconsolidação. Uma vez que o que é
desconsolidado é o conhecimento genérico ou master, a infração é considerada
em função do conhecimento genérico.
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
(...)
IV - a informação da desconsolidação;
Já o artigo 17 da IN é mais específico ao afirmar que a informação da
desconsolidação compreende a identificação do conhecimento genérico e
a inclusão de todos os seus conhecimentos agregados. Logo,
independente da quantidade, a inclusão de cada conhecimento agregado
faz parte de uma mesma operação a ser informada ao Fisco:
desconsolidação de carga de conhecimento genérico ou master.
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
No presente processo, como se trata de conhecimento eletrônico (HBL)
agregado, vinculado à operação de desconsolidação do Conhecimento
Eletrônico Master (MBL) CE, que já foi autuado por descumprimento do
prazo para prestação da informação, relativa à conclusão da
desconsolidação de tal conhecimento Master, deve se manter a multa por
conhecimento Master.
Considerando que a imposição da multa, foi repetida por 9 vezes no
MBL no 151405119965242, no valor de R$ 5.000,00 cada uma, entendo
que assistir razão à impugnante e concluo pela exoneração das multas em
excesso para manter a incidência uma única vez por MBL.
Por fim, quanto à arguição de que as ocorrências no 1 e no 2 se referem a
uma mesma embarcação, com mesma data e hora de atracação, entendo
que o fato que se apresenta superveniente é que se tratam de
Conhecimento Eletrônico (CE) MBL distintos, portanto este sim,
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723597/2016-10

justifica à luz do regramento legal, que a penalidade se aplique, ou seja,
R$ 5.000 para cada CE Master.
Nesse sentido, caminhou o Acórdão no 3401-011.530, de Relatoria do
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que em suas razões de
decidir assim se posicionou:
Alega o Recorrente que há 2 penalidades em excesso no presente Auto de
Infração, porque as 4 infrações impostas à Recorrente, cada uma no valor de
R$5.000,00, correspondem a embarques realizados em apenas e tão somente 3
(três) navios/viagem, ou seja, se infração houve, estas só poderiam ser aplicadas
1 única vez por navio/viagem, no que resultaria em 3 penalidades.
Afirma que a própria Receita Federal já unificou seu entendimento de que o
transportador só pode ser multado 1 única vez pela “infração de não se prestar as
informações exigidas na forma e no prazo", através da consulta interna COSIT
SCI n° 8, de 14 de fevereiro de 2008.
Entendo que não assiste razão ao Recorrente. Na dicção do art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei n° 37/66, a conduta infracional está tipificada como “deixar de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga”.
A conduta omissiva pode ser caracterizada tanto em relação a informações do
veículo quanto da carga ou sobre as operações (no plural) que execute. Logo,
conclui-se que existem diversas informações cuja ausência de comunicação à
Receita Federal ensejam a aplicação da multa. A cobrança em duplicidade
somente ocorreria se, sobre uma mesma informação não fornecida, fosse cobrada
mais de uma multa. Ocorre que, no caso concreto, foram diversas informações
não prestadas, e sobre cada uma destas foi cobrada uma única multa.
O dispositivo legal em momento algum estabelece que a cobrança deve ocorrer
por navio ou por viagem, estando contrário à tese da defesa. E nem faria
qualquer sentido que a multa fosse assim estabelecida, pois puniria de forma
idêntica tanto o sujeito passivo que deixou de prestar uma única informação
quanto aquele sujeito passivo que deixou de prestar 50 informações, por
exemplo.
Além disso, caso o entendimento de que a penalidade em foco só poderia ser
aplicada uma vez a cada navio/viagem fosse adotado de forma generalizada,
bastava ela ser cominada a um dos diversos intervenientes que atuam em cada
uma das operações (são vários os agentes que atuam no transporte, cada um
respondendo por atividades e informações específicas referentes às diferentes
fases desse serviço, tais como embarque, consolidação, desconsolidação,
desembarque), para que os demais ficassem desobrigados de cumprir a obrigação
de prestar as informações a seu encargo.
Ou ainda, se determinado interveniente fosse apenado por deixar de cumprir essa
obrigação em relação a uma carga sob sua responsabilidade, não precisaria mais
cumpri-la em relação às demais.
Além de atentar contra o princípio da igualdade, já que pessoas na mesma
situação poderiam ter tratamentos diferentes (uma seria apenada e outra(s) não),
esse entendimento retiraria praticamente toda a eficácia da norma que criou a
mencionada obrigação. Se as informações exigidas não forem prestadas corretas
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723597/2016-10

e tempestivamente, perderão sua utilidade, e não só a Aduana seria prejudicada,
mas também os contribuintes, pelo provável aumento do tempo de despacho e
dos gastos com armazenagem.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Regionais Federais:
a) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 0054933-90.2012.4.03.6301, Rel.
Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Sexta Turma, julgado em
09/08/2018:
1. Identificado o descumprimento pelo agente de carga da obrigação acessória
quando da importação de mercadorias declaradas sob o registro MAWB
0434099151 e MAWB 18333721741, com a inclusão dos devidos dados no
sistema SICOMEX-MANTRA em prazo muito superior ao exigido, é escorreita
a incidência da multa prevista no art. 728, IV, e, do Decreto 6.759/09 e no art.
107, IV, e, do Decreto-Lei 37/66, de R$5.000,00, totalizando o valor de
R$10.000,00 dada a ocorrência de infrações em diferentes operações de
importação - configurando dois fatos geradores distintos e afastando a
alegação de bis in idem.
2. A prestação de informações a destempo não permite incidir ao caso o instituto
da denúncia espontânea, pois, na qualidade de obrigação acessória autônoma, o
tão só descumprimento no prazo definido pela legislação tributária já traduz a
infração, de caráter formal, e faz incidir a respectiva penalidade.
b) TRF da 3a Região. Apelação Cível no 5001513-21.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargadora Federal Cecilia Maria Piedra Marcondes, Terceira
Turma, julgado em 30/01/2020:
Outrossim, pertinente anotar que esta C. Turma firmou entendimento no sentido
de que: "não há que se falar em limitação da quantidade de multas por navio
como quer fazer crer a apelante, eis que as sanções aplicadas têm por vínculo
fático a irregularidade em relação a informações a respeito das cargas
transportadas, e não da viagem em curso. Cada conhecimento de carga agregado
corresponde a uma carga distinta, com identificação individualizada, além de
origem e destino específicos (convergentes ou não), cada retificação a destempo
constitui uma infração autônoma, punível com a multa prevista no Art. 107, IV,
e, do DecretoLei no 37/66. Precedente". (TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA,
APELAÇÃO
CÍVEL
-
2007251
-
0006603-83.2012.4.03.6100,
Rel.
DESEMBARGADOR
FEDERAL
ANTONIO
CEDENHO,
julgado
em
18/07/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/07/2018).
Portanto, legítima a aplicação de quantas multas forem para cada
conhecimento de carga que não tenha sido informado tempestivamente no
Siscomex, o que não configura bis in idem, consoante remansosa
jurisprudência desta C. Turma.
c) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 0022779-06.2013.4.03.6100, Rel.
Desembargador Federal Carlos Muta, Terceira Turma, julgado em
10/03/2016:
7. Também inexistente bis in idem, pois as sanções têm por vínculo fático a
existência de irregularidade em relação a informações a respeito das cargas
transportadas, e não da viagem em curso, logo existem infrações autônomas e
não apenas uma única, uma vez que constatadas cargas distintas, de origens
diversas e, cada qual, com sua identificação própria e individual.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723597/2016-10

d) TRF da 3a Região, Apelação Cível no 5000680-03.2017.4.03.6104, Rel.
Desembargador Federal Mairan Goncalves Maia Junior, Terceira Turma,
julgado em 21/11/2019:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. DESCONSOLIDAÇÃO. DECRETO-LEI 37/66. MULTAS
MANTIDAS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA AFASTADA.
1. No caso dos autos, a empresa foi multada pela inobservância de prestar
informações sobre a carga transportada no devido prazo.
2. A intenção da norma é a de possibilitar a autoridade aduaneira ter
conhecimento dos bens objeto do comércio exterior, o que facilitaria o controle
do cumprimento das obrigações sanitárias e fiscais.
3. Mantido o valor da multa estabelecido por registro de dados de embarque
intempestivo, pois não se mostra confiscatório e nem fere o princípio da
razoabilidade.
4. Rejeitada a alegação de que deveria ter sido aplicada uma única multa,
por se tratarem de infrações autônomas, porquanto se consumam com o
simples atraso na prestação de informações acerca das cargas
transportadas, e não da viagem em curso, sendo irrelevante o fato de as
cargas terem sido transportadas pela mesma embarcação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.
A própria Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016,
deixa claro que cada informação faltante torna mais vulnerável o controle
aduaneiro, pelo que a multa deve ser exigida para cada informação que se tenha
deixado de apresentar na forma e no prazo estabelecidos na IN RFB 800, de
2007. Veja-se (grifei):
Conclusão
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada
que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação prestada em desacordo
com a forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007; (...)
Pelo acima exposto, não dou provimento ao recurso nesse ponto.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário, em razão da concomitância da discussão das matérias nas
instâncias judicial e administrativa.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.320 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.723597/2016-10

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão das matérias nas instâncias
judicial e administrativa.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 265
DF CARF MF
Original